Tribunal: TCU
Processo: 021.288/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Eirunepé/AM, durante o exercício de 2016, para execução das atividades inerentes ao Programa Nacional de Transporte Escolar (Pnate),

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Eirunepé/AM, durante o exercício de 2016, para execução das atividades inerentes ao Programa Nacional de Transporte Escolar (Pnate), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Sr. Joaquim Neto Cavalcante Monteiro, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Sr. Raylan Barroso de Alencar (ex-Prefeito do Município de Eirunepé/AM) e julgar regulares suas contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 e com os arts. 1o, inciso I, 207, caput , e 214, inciso I, do RI/TCU, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas do responsável Sr. Joaquim Neto Cavalcante Monteiro (ex-Prefeito do Município de Eirunepé/AM), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2016 16.096,09 5/1/2016 1.554,79 4/3/2016 2.878,63 4/3/2016 21.016,68 6/4/2016 21.016,68 6/4/2016 2.878,63 6/5/2016 2.878,63 6/5/2016 21.016,68 3/6/2016 2.878,63 3/6/2016 21.016,68 7/7/2016 2.878,63 7/7/2016 21.016,68 8/9/2016 21.016,68 8/9/2016 21.016,68 8/9/2016 2.878,63 8/9/2016 2.878,63 6/10/2016 21.016,68 6/10/2016 2.878,63 8/11/2016 2.878,63 8/11/2016 21.016,68 7/12/2016 21.016,67 7/12/2016 2.878,65 9.4. aplicar ao responsável Sr. Joaquim Neto Cavalcante Monteiro, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para as providências que entender cabíveis, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.